Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão concessiva da tutela de urgência (autorização de cobertura integral dos custos referentes ao procedimento cirúrgico bucomaxilo-facial), prolatada pelo Juízo da 2a Vara Fazendária do DF (processo 0703179-41.2024) . O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 22 de janeiro de 2024. Na mesma data, a parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo, com pedido de reconsideração quanto ao deferimento do efeito suspensivo em favor do agravante. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, em 23 de janeiro de 2024. Em juízo de retratação (agravo interno) foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, restabelecendo os efeitos da decisão liminar deferida na origem, ora modificada tão somente para a fixação do prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, além do estabelecimento de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento (id 55972775). A parte autora apresentou petição requerendo a aplicação da multa imposta por descumprimento da ordem judicial (id 56819172), todavia, ulteriores providências ficarão ao encargo do juízo de origem, razão pela qual a pretensão deve ser direcionada ao e. Juízo "a quo". Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator